Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-61.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005266-61.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOICE GIMENES DA SILVA - CPF: 047.519.921-98 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005266-61.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Joice Gimenes Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DAS OBRIGAÇÕES QUESTIONADAS INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE PROTESTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ. Dano moral afastado. Recurso parcialmente provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de:

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 29,97 (vinte e nove reais e noventa e sete centavos), objeto da lide;

b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).
”

Inicialmente deve ser observado que o Reclamado, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar a origem e licitude dos débitos ora questionados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como é sabido a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Entretanto, conforme consulta juntada na inicial, verifico que o autor possui um protesto preexistente em relação aos débitos discutidos nestes autos, comandado em 19.05.2015, no valor de R$ 183,00, e não há informação a respeito da ilegalidade do mesmo.

Cabe ainda esclarecer, que o débito objeto destes autos foram disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito em 23.05.2018, conforme documento juntado.

Como não há prova que o referido protesto preexistente é indevido, restando, assim, evidenciado que se trata de legítimo apontamento, sendo então cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Deste modo, não restando demonstrado que a anotação preexistente supramencionada era ilegítima, com fundamento pelo estatuído no Enunciado da Súmula acima mencionada, entendo que o Recorrido não tem direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, com fundamento na Súmula 385, do STJ,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a titulo de dano moral. Por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021